Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-90.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que

Ementa:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003529-
90.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelada KELY ROSALIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Aplica da a técnica do
art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto vencido o 2 o Juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37844
APELAÇÃO N. 1003529-90.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: KELY ROSALIA DE SOUZA
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
Ação
revisional.
Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos
limitados a montante nunca superior a 30% dos
rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza
da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado,
com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos
da mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos,
autorizada a cobrança dos valores inadimplidos por outros
meios e restrição cadastral. Pedido inicial julgado
procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso
parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 274/279 e 300, de relatório adotado, que em ação revisional de contrato bancário,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a multa imposta é
excessiva e a situação patrimonial da recorrida é incompatível com a gratuidade
processual. Enfatiza que a iniciativa da celebração dos contratos partiu da autora, que
firmou diversos contratos, muitos deles de empréstimo comum, não consignado,
destacando que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a limitação dos descontos
de parcelas em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos comuns com
desconto em conta corrente. Aduz que a imprudência da parte na gestão de sua vida
financeira não justifica a interferência em contratos validamente celebrados. Postula,
subsidiariamente, a limitação dos descontos em 35% dos rendimentos da autora, bem
assim o reconhecimento da possibilidade da cobrança dos valores inadimplidos por
outras vias, acrescidos dos encargos contratuais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer em que veio o
pedido inicial fundamentado em alegação da autora de que vem procedendo o banco à
indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza salarial com a
finalidade da amortização das parcelas estipuladas nos contratos de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados pelas partes.
O pedido inicial foi julgado procedente, limitados os descontos
dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da autora.

O recurso comporta provimento, em parte.
De início, a nota no sentido de que falta interesse recursal à
instituição financeira no que tange à concessão da tutela de urgência e à imposição da
multa cominatória, porquanto tais matérias já foram objeto da decisão proferida em
agravo de instrumento [n. 2042107-98.2018.8.26.0000 (fls. 218/220)], a par do que a
gratuidade processual foi concedida por decisão irrecorrida (fls. 54), não tendo sido
apresentados novos elementos probantes que pudessem autorizar a alteração do que foi
anteriormente decidido.
No mais, bem é de ver que, ainda que tenha sido ajustada cláusula
que autoriza lançamentos a débito, em conta corrente, das parcelas de contratos de
empréstimo celebrados pelas partes, o certo é que tais estipulações importaram, no caso
de que ora se cuida, em exagerada vantagem ao banco, ocasionando desequilíbrio na
relação contratual, tanto é que os descontos alcançam a quase integralidade dos
vencimentos percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe, como é natural, sérias
dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão pela qual, de rigor era mesmo
a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da tomadora dos
empréstimos, em relação a todos os contratos firmados pelas partes, sejam
representativos de empréstimo consignado ou tenham natureza de mútuo comum,
irrelevante o fato de os descontos serem efetuados em conta corrente e/ou folha de
pagamento.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se a mutuária de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente da tomadora dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum,
seja a autora funcionária pública ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a manutenção da ordem de que os descontos
em conta corrente e/ou folha de pagamento da autora sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, deduzido do bruto apenas os descontos
legais, ou seja, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, considerada, para
tanto, em especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para
justificar a colimada limitação.
Cumpre enfatizar que, no que diz respeito aos efeitos da mora,
uma vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha de
pagamento de valor que desborde o determinado, não neutralizando os efeitos da mora
nem importando em vedação à cobrança por outros meios das diferenças de valores das
prestações inadimplidas e validamente estabelecidas em contratos de mútuo ou, mesmo,
a inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em caso
de inadimplemento.
Em suma, acolho em parte o recurso e apenas para facultar ao
credor a cobrança por outros meios das diferenças de valores das prestações
inadimplidas, ou seja, das importâncias que desbordarem o desconto de 30% das
parcelas autorizado. E tendo a autora, diante desse quadro, decaído de parte inexpressiva
do pedido, preservo o reconhecimento da sucumbência integral do réu e majoro os
honorários devidos ao advogado da parte ativa, em virtude do trabalho adicional
realizado na etapa recursal (fls. 353/374), para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-90.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Kely Rosalia de Souza
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 34.739
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança
propiciada
ao
financiador.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador
ordinário
concretiza,
na
relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4.
No
caso,
da
análise
dos
documentos
denominados “compromisso de pagamento extrajudicial” (fls. 29/31,
32/34 e 35/37) e dos extratos de conta corrente (fls. 38 e 39/40), depreende-
se que as partes celebraram diversos contratos de empréstimo comum e
dois contratos de empréstimo consignado, que foram renegociados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de compromissos de pagamentos, nos quais ficou estabelecido que
os pagamentos das parcelas se dariam por meio de boletos.
Observo, ainda, que os descontos efetuados em
conta corrente decorrem de contratos de empréstimo comum.
Desse modo, não há como incidir a limitação
pleiteada, pelos fundamentos acima expostos.
Posto isso, pedindo vênia ao e. Relator, meu
voto dá parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
102BE3AA
6
15
Declarações
de Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
103E4788
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003529-90.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.